Tribunal: TJSP
Processo: 0023274-48.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Apelação – Embargos à execução de sentença – Fator de Atualização Monetária (FAM) devido a servidores do Tribunal de Justiça – Alegação de excesso de execução, em razão do cômputo de juros moratórios na certidão elaborada pelo Departamento de Pessoal – DEPE, os quais, combinados com os juros devidos a partir da citação, caracterizariam anatocismo – R. sentença que julgou parcialmente

Ementa:
Apelação – Embargos à execução de sentença – Fator de Atualização Monetária (FAM) devido a servidores do Tribunal de Justiça – Alegação de excesso de execução, em razão do cômputo de juros moratórios na certidão elaborada pelo Departamento de Pessoal – DEPE, os quais, combinados com os juros devidos a partir da citação, caracterizariam anatocismo – R. sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, determinando o desconto dos valores pagos administrativamente, acolhendo os cálculos da Contadoria do Juízo em relação aos juros, afastando, de outra banda, os descontos previdenciários e de assistência médica e a Lei no 11.960/09 – Sentença "extra petita" – Não configuração – Matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo – Adequação do caso aos entendimentos firmados no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810 STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema 905 STJ) – Descontos previdenciários e de assistência médica devidos – Precedentes – Agravo retido não provido e apelação parcialmente provida, consoante especificado.